Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA DE SUPÉRAVIT TÉCNICO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. SUCESSIVOS SUPERÁVITS. EQUILÍBRIO ATUARIAL E SUPERÁVIT. RESERVA LEGAL. REVERSÃO DOS VALORES. PATROCINADOR. POSSIBILIDADE.
1. A pretensão à revisão judicial da destinação dos recursos superavitários de plano de previdência complementar privada prescreve em cinco anos, contados do recebimento de cada parcela do benefício especial temporário. Precedentes.
2. A Resolução MPS/CGPC n. 26 não feriu as determinações contidas na Lei Complementar n. 109/2001 e na Constituição Federal. A contribuição do patrocinador não pode ser vertida em favor do participante.
3. Tanto o participante quanto o patrocinador são responsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência. As contribuições patronais concorrem para a formação do superávit e não integram o patrimônio do participante. Desse modo, a destinação dos recursos excedentes deve observar a proporção entre as contribuições vertidas pelos participantes e pelo patrocinador.
4. Apelação desprovida.